Tribunal: TJBA
Processo: 8061138-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061138-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALMERINDA LUIZA NEVES AGUIAR Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. DOMICÍLIO DO AUTOR, OCORRÊNCIA DO ATO OU FATO QUE ORIGINOU A DEMANDA, SITUAÇÃO DA COISA OU CAPITAL DO RESPECTIVO ENTE FEDERADO. FACULDADE DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8061138-40.2025.8.05.0000, tendo como agravante ALMERINDA LUIZA NEVES AGUIAR e agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR